Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715291-79.2018.8.07.0007 APELANTE: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: AMERICO JOSE BARBOSA DECISÃO Intimado (ID 15756190), o apelante deixou transcorrer in albis (ID 14318060) o prazo para comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR